Tribunal: TJPA
Processo: 0808986-11.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2021-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808986-11.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: RMB MANGANES LTDA - EPP

AGRAVADO: BALBI E FARIAS LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0808986-11.2021.8.14.0000

AGRAVANTE:

RMB MANGANES LTDA – EPP

AGRAVADA:
BALBI E FARIAS LTDA – EPP

COMARCA DE ORIGEM:
ELDORADO DOS CARAJÁS/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – ANÁLISE DE MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM – IMPOSSIBILIDADE –
CARÁTER
SECUNDUM EVENTUM LITIS
DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – VEDAÇÃO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
INSTRUMENTO PARTICULAR QUE DENOTA A OCORRÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO – ADIMPLEMENTO NÃO DEMONSTRADO – EXECUTADA QUE TEVE ATIVIDADES SUSPENSAS – RISCOS DE FRUSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO – CONSTRIÇÃO DE CRÉDITO JUNTO AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO (ANM) – POSSIBILIDADE – CONSTRIÇÃO QUE DEVE SER LIMITADA AO CRÉDITO EXIGIDO NA EXECUÇÃO – RISCO DE PREJUÍZO A TERCEIROS – REFORMA PARCIAL DO
DECISUM
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – A
s questões relativas aos fundamentos da pretensão executória, necessidade de comprovação da
causa debendi
e demais elementos que eventualmente possam obstar a execução não foram objeto de exame do juízo primevo no
decisum
agravado, o que, considerando o caráter
secundum eventum litis
do agravo de instrumento, bem assim a vedação de supressão de instância, obsta sua apreciação por este juízo
ad quem
.

2 – Hipótese em que se constata
a existência de
instrumento particular que denota a ocorrência do negócio jurídico, não havendo até esse momento processual demonstração em contrário pela executada/agravante, tampouco, comprovação de seu adimplemento.

3 – De igual modo, evidencia-se que a empresa agravante limitou-se a afirmar que, no momento, estaria desenvolvendo normalmente suas atividades, sem refutar alegação de que teve suas atividades suspensas temporariamente pela Agência Nacional de Mineração (ANM), bem assim quanto a existência de processos administrativos que podem afetar seu funcionamento, elementos que
a priori
denotam riscos de frustração da execução.

4 – Dessa forma, entendo que os elementos existentes nos autos não denotam a probabilidade do direito invocado pela empresa agravante, apto a ensejar a desconstituição da decisão agravada e, por conseguinte, das medidas constritivas deferidas pelo juízo de origem.

5 – Outrossim, não obstante a manutenção da medida constritiva, entendo que sendo esta, meio de garantir a efetividade da execução, desarrazoado se revela a constrição irrestrita dos direitos de titularidade da agravante, sob pena de afetar os direitos de terceiros e até mesmo do próprio desenvolvimento das atividades da empresa recorrente.

6 –
Por fim, acerca da alegada ocorrência de litigância de má-fé arguida pela empresa agravada em contrarrazões,
não vislumbro a ocorrência das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, aptas a ensejar a aplicação sanção pleiteada, impondo-se, assim, seu indeferimento.

7 – Recurso de
Agravo de Instrumento
Conhecido
e
Parcialmente

Provido

apenas para
determinação que a abstenção de transferência de crédito pela Agência Nacional de Mineração (ANM) a terceiros em processos de titularidade da executada/agravante e de titularidade de empresas que compõem o mesmo grupo econômico ocorra no limite do crédito exigido pela exequente/agravada na exordial,
mantendo, outrossim, a decisão agravada em todas as suas demais disposições.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 05 de outubro de 2021 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0808986-11.2021.8.14.0000

AGRAVANTE:

RMB MANGANES LTDA – EPP

AGRAVADA:
BALBI E FARIAS LTDA – EPP

COMARCA DE ORIGEM:
ELDORADO DOS CARAJÁS/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
RMB MANGANES LTDA – EPP
contra Decisão Interlocutória proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Eldorado dos Carajás/PA que nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
(Processo n. 0800377-21.2021.8.14.0103), ajuizada contra si por
BALBI E FARIAS LTDA – EPP
,
deferiu o pedido de tutela de urgência pleiteada na exordial.

Na decisão agravada (ID. 6094412), deferiu o juízo primevo o pedido de tutela de urgência determinando a expedição de ofício à Agência Nacional de Mineração (ANM), para que se abstenha de autorizar quaisquer transferências de direitos a terceiros em processos de titularidade da executada/agravante e de titularidade de empresas que compõem o mesmo grupo econômico; bem assim o sequestro do veículo indicado na exordial a ser realizado via Renajud.

Dessa decisão, interpôs a parte executada RMB MANGANES LTDA – EPP, Recurso de Agravo de Instrumento (ID. 6094409).

Alega que a magistrada primeva teria sido induzida a erro pela exequente/agravada para concessão das medidas cautelares, sob a falsa alegação de que a agravante estaria com suas atividades paralisadas, e que por conseguinte haveria risco ao resultado útil do processo.

Aduz que a pretensão executiva exordial, estaria fundada em título sem lastro e desacompanhado de aceite, de notas fiscais idôneas, e da comprovação da efetiva prestação dos serviços, o que, ensejaria a extinção da ação de execução.

Argui que a probabilidade do direito da exequente não teria sido demonstrada na origem, visto que a execução estaria lastreada em instrumento particular que teria sido firmado por intermédio de um procurador da agravante, boletos bancários, desacompanhados das respectivas duplicatas mercantis, documentos auxiliares de transporte (DACTEs), desacompanhados das respectivas notas fiscais confirmatórias e de documentos idôneos capazes de comprovar a efetiva prestação dos serviços, e certidões de protesto.

Arrazoa, inexistir o alegado risco ao resultado útil do processo visto que contrariamente ao arguido pela exequente/agravada, a empresa executada, ora agravante, estaria no pleno exercício de suas atividades empresariais/comerciais.

Sustenta que as medidas deferidas seriam desarrazoadas e excessivamente onerosas, já que os direitos minerários de titularidade da agravante teriam valor muito superior ao suposto débito exequendo; bem assim por atingirem terceiros (empresas do mesmo grupo econômico), que sequer compõem o polo passivo, e não possuem qualquer relação jurídica para com a exequente.

Pleiteia, assim, pela concessão de efeito suspensivo para que seja sustada a decisão agravada e, em decisão definitiva, seja dado provimento ao recurso revogando na integra a decisão de piso para indeferir a tutela de urgência pugnada na inicial.

Juntou a empresa agravante, documentos a fim de subsidiar seu pleito.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Em decisão de ID. 5864015, foi parcialmente deferido o pedido de concessão de efeito suspensivo.

Em contrarrazões (ID. 6452561), arguiu, em síntese, a empresa agravada que o
periculum in mora
militaria em seu favor visto que a agravante seria devedora contumaz; que a agravante teria dolosamente omitido que continuaria com as suas atividades paralisadas; que a empresa agravante teria incorrido em litigância de má-fé; pugnando, assim, pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento.

Juntou a empresa agravada, documentos para subsidiar suas alegações.

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

AGRAVO INTERNO PREJUDICADO

Prima facie
, têm-se que a análise do Agravo Interno resta prejudicada, considerando que o feito se encontra devidamente instruído, e, portanto, em perfeitas condições de análise do mérito.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a agravada
decisão foi proferida na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da presença ou não da probabilidade do direito alegado e do risco de dano irreparável e de difícil reparação aptos a desconstituir as medidas constritivas deferida pelo juízo de origem.

Consta das razões deduzidas pela ora agravante que a magistrada primeva teria sido induzida a erro pela exequente/agravada para concessão das medidas cautelares, sob a falsa alegação de que a agravante estaria com suas atividades paralisadas, e que por conseguinte haveria risco ao resultado útil do processo; que a pretensão executiva exordial, estaria fundada em título sem lastro e desacompanhado de aceite, de notas fiscais idôneas, e da comprovação da efetiva prestação dos serviços, o que, ensejaria a extinção da ação de execução; que a probabilidade do direito da exequente não teria sido demonstrada na origem, visto que a execução estaria lastreada em instrumento particular que teria sido firmado por intermédio de um procurador da agravante, boletos bancários, desacompanhados das respectivas duplicatas mercantis, documentos auxiliares de transporte (DACTEs), desacompanhados das respectivas notas fiscais confirmatórias e de documentos idôneos capazes de comprovar a efetiva prestação dos serviços, e certidões de protesto; inexistir o alegado risco ao resultado útil do processo visto que contrariamente ao arguido pela exequente/agravada, a empresa executada, ora agravante, estaria no pleno exercício de suas atividades empresariais/comerciais; bem como que as medidas deferidas seriam desarrazoadas e excessivamente onerosas, já que os direitos minerários de titularidade da agravante teriam valor muito superior ao suposto débito exequendo; bem assim por atingirem terceiros (empresas do mesmo grupo econômico), que sequer compõe o polo passivo, e não possuem qualquer relação jurídica para com a exequente.

Da Constrição de Crédito

A legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral de provimento provisório a parte demandante antes do exaurimento cognitivo do feito que se consolidará com a sua devida instrução processual, vide art. 300 do NCPC.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ab initio
, insta esclarecer que as questões relativas aos fundamentos da pretensão executória, necessidade de comprovação da
causa debendi
e demais elementos que eventualmente possam obstar a execução não foram objeto de exame do juízo primevo no
decisum
agravado, o que, considerando o caráter
secundum eventum litis
do agravo de instrumento, bem assim a vedação de supressão de instância, obsta sua apreciação por este juízo
ad quem
.

Nesse sentido, vejamos precedentes jurisprudenciais
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO NÃO APRECIADA NO 1º GRAU. OMISSÃO. RECURSO
SECUNDUM EVENTUM LITIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
. DECISÃO MANTIDA.
O Agravo de Instrumento consiste em recurso
secundum eventum litis
, devendo o Tribunal limitar-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão agravada, no aspecto da legalidade, uma vez que ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir sobre argumentações meritórias, ou matérias de ordem pública, no caso, a prescrição de alguns títulos apresentados pela parte autora, não enfrentada na decisão, ora agravada, pelo juízo de 1º grau, importaria na vedada supressão de instância
, devendo, por isso, ser desprovido. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - AI: 02190017520208090000, Relator: Des(a). FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, Data de Julgamento: 28/07/2020, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 28/07/2020). (Grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL AÇÃO ORDINÁRIA. PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. DESCUMPRIMENTO PARCIAL DE LIMINAR ANTECIPATÓRIA DE TUTELA. PAGAMENTO A MENOR. DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO INTEGRAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA PENSÃO POR MORTE. IRREPARABILIDADE. INCOMPROVAÇÃO DE POSSÍVEL DESACERTO DA DECISÃO AGRAVADA. "
O AGRAVO DE INSTRUMENTO É UM RECURSO"SECUNDUM EVENTUM LITIS E DEVE SE ATER AO ACERTO OU DESACERTO DA DECISÃO ATACADA, DENTRO DE CRITÉRIOS DA LEGALIDADE E RAZOABILIDADE, SENDO VEDADO, AINDA, IMISCUIR-SE NO MÉRITO DA DEMANDA OU JULGAR MATÉRIAS ESTRANHAS AO ATO JUDICIAL RECORRIDO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
". PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO, DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA.

(TJ-BA - AI: 00216449120178050000, Relator: João Augusto Alves de Oliveira Pinto, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 08/05/2018). (Grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. O agravo de instrumento é um recurso
secundum eventus litis
, o que implica que o órgão revisor está adstrito ao exame do acerto ou desacerto da decisão impugnada, sendo-lhe vedado incursionar nas questões não apreciadas na instância originária, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância.
AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. 2. Ainda que a impenhorabilidade do bem de família seja matéria de ordem pública, o agravo de instrumento, como adiantado, é recurso
secundum eventum litis
, de modo que, inexistente pronunciamento na instância singela acerca da alegada impenhorabilidade, defeso sua apreciação nesta instância recursal. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - AI: 03354976120188090000, Relator: KISLEU DIAS MACIEL FILHO, Data de Julgamento: 25/11/2018, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 25/11/2018). (Grifei).

Analisando detidamente os presentes autos, verifica-se a existência de
instrumento particular que denota a ocorrência do negócio jurídico, não havendo até este momento processual demonstração em contrário pela executada/agravante, tampouco, comprovação de seu adimplemento.

De igual modo, evidencia-se que a empresa agravante limitou-se a afirmar que, no momento, estaria desenvolvendo normalmente suas atividades, sem refutar alegação de que teve suas atividades suspensas temporariamente pela Agência Nacional de Mineração (ANM), bem assim quanto a existência de processos administrativos que podem afetar seu funcionamento, elementos que
a priori
denotam riscos de frustração da execução.

Dessa forma, entendo que os elementos existentes nos autos não demonstram a probabilidade do direito invocado pela empresa agravante, apto a ensejar a desconstituição da decisão agravada e, por conseguinte, das medidas constritivas deferidas pelo juízo de origem.

Outrossim, não obstante a manutenção da medida constritiva, entendo que sendo esta, meio de garantir a efetividade da execução, desarrazoado se revela a constrição irrestrita dos direitos de titularidade da agravante, sob pena de afetar os direitos de terceiros e até mesmo do próprio desenvolvimento das atividades da empresa recorrente.

Desse modo, tenho que a determinação de abstenção de transferência de crédito pela Agência Nacional de Mineração (ANM) a terceiros em processos de titularidade da executada/agravante e de titularidade de empresas que compõem o mesmo grupo econômico, deve ocorrer no limite do crédito exigido pela exequente/agravada na exordial.

Da Litigância de Má-fé Arguida em Contrarrazões

Por fim, acerca da alegada ocorrência de litigância de má-fé arguida pela empresa agravada em contrarrazões,
não vislumbro a ocorrência das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, aptas a ensejar a aplicação sanção pleiteada, impondo-se, assim, seu indeferimento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Agravo de Instrumento e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para
determinar que a abstenção de transferência de crédito pela Agência Nacional de Mineração (ANM) a terceiros em processos de titularidade da executada/agravante e de titularidade de empresas que compõem o mesmo grupo econômico ocorra no limite do crédito exigido pela exequente/agravada na exordial,
mantendo, outrossim, a decisão agravada em todas as suas demais disposições.

É como voto

Belém/PA, 05 de outubro de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 14/10/2021